Tribunal: STJ
Processo: 1014500-03.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064617 - SP(2025/0353295-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: BRUNO GUERIN - SP337062
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: NELY MARIA DE JESUS - SUCESSÃO
REPR. POR
: PAULA CRISTINE GUIMARAES SCHIAVO - SUCESSOR
ADVOGADA
: JULIANA YUMY TELES - SP274995
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: não foi demonstrada a violação dos dispositivos
arrolados (arts. 85, § 10, 302, I, 485, IX, do CPC).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 7cbefdef-3be1-4685-b7ee-6d912ce96c4a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064617 - SP(2025/0353295-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: BRUNO GUERIN - SP337062
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: NELY MARIA DE JESUS - SUCESSÃO
REPR. POR
: PAULA CRISTINE GUIMARAES SCHIAVO - SUCESSOR
ADVOGADA
: JULIANA YUMY TELES - SP274995
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: não foi demonstrada a violação dos dispositivos
arrolados (arts. 85, § 10, 302, I, 485, IX, do CPC).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
: de obrigação de fazer, ajuizada por NELY MARIA DE JESUS, em face
Ação
de UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na qual requer o
custeio de tratamento "home care".
: julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485,
Sentença
inciso IX, do CPC.
:
Acórdão negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54234209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:36
Código de Controle do Documento: 8499325d-36de-4dd8-8574-1b5ce20d53b1

Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. “Home care”. Falecimento
da autora no curso processual. Sentença de extinção, sem resolução do mérito.
Perda superveniente do interesse processual. Objeto da ação de obrigação de fazer,
envolvendo direito à saúde, de cunho personalíssimo e intransmissível. Precedentes
do STJ e desta Corte. Sucumbência a cargo da ré corretamente estabelecida.
Princípio da causalidade. Recurso não provido. (e-STJ fl. 1613)
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Agravo interno: a parte agravante alega que o
deixou de apreciar
TJ/SP
tese jurídica que influi na distribuição dos ônus e na reparação de danos da tutela
provisória, e que, portanto, houve violação dos arts. arts. 85, § 10, 302, I, 485, IX,
do CPC. Sustenta que impugnou todos os óbices da decisão de admissibilidade.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
: não foi
TJ/SP
demonstrada a violação dos dispositivos arrolados (arts. 85, § 10, 302, I, 485, IX, do
CPC).

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
A decisão de admissibilidade do
identificou a deficiência na
TJ/SP
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em
recurso especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no
acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso
especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54234209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:36
Código de Controle do Documento: 8499325d-36de-4dd8-8574-1b5ce20d53b1

Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54234209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:36
Código de Controle do Documento: 8499325d-36de-4dd8-8574-1b5ce20d53b1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.064.617 / SP
Número Registro: 2025/0353295-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10145000320238260114
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : BRUNO GUERIN - SP337062
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: NELY MARIA DE JESUS - SUCESSÃO
REPR. POR
: PAULA CRISTINE GUIMARAES SCHIAVO - SUCESSOR
ADVOGADA
: JULIANA YUMY TELES - SP274995
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : BRUNO GUERIN - SP337062
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: NELY MARIA DE JESUS - SUCESSÃO
REPR. POR
: PAULA CRISTINE GUIMARAES SCHIAVO - SUCESSOR
Documento eletrônico VDA55294245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: b450f1d8-4f9a-47d0-9d6a-47448fecdafd

ADVOGADA
: JULIANA YUMY TELES - SP274995
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: b450f1d8-4f9a-47d0-9d6a-47448fecdafd